Tribunal: TJMT
Processo: 0007780-13.2018.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007780-13.2018.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SADY ELIAS SOLETTI - CPF: 247.937.360-68 (AGRAVADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), GIVANILDO MANOEL DA SILVA - CPF: 066.341.884-40 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CONVERSÃO DE MANDADO INICIAL EM TÍTULO JUDICIAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNGIBILIDADE RECURSAL NÃO APLICÁVEL
– APELO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“A intempestividade dos embargos monitórios impede a análise dos argumentos defensivos, constituindo a nota promissória em título executivo judicial - A interposição de apelação, in casu, constitui erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.” (TJ-MG - AC: 50035260920218130003, Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 17/02/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo interno,
interposto
pelo
GIVANILDO MANOEL DA SILVA
,
c
ontra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação nº 1006515-47.2020.8.11.0003, não conheceu do recurso interposto pelo ora Agravante, com fulcro nos art. 932, III, do CPC, por considerá-lo manifestamente inadmissível.

O Agravante aduz, em síntese, em que pese à interposição de recurso de apelação, “se mostra possível a aplicação da fungibilidade recursal ao presente caso, ante a existência de dúvida objetiva ocasionada pelo próprio texto legal”.

Sustenta que “e o ato praticado atingiu sua finalidade sem gerar prejuízo à parte adversa – como no caso em voga –, o vício há se ser sanado para que sobrevenha decisão de mérito, ao invés de mera rejeição formal fundada em questão procedimental.”

Consigna não haver prejuízo à parte adversa com a “aplicação da fungibilidade no presente caso concreto, uma vez que, de todo modo, o seu direito ao contraditório e à ampla defesa de contrapor os argumentos recursais foi perfeitamente resguardado”.

Defende que “por mais que se reconheça a diferença existente dentre julgamento de mérito e de pressupostos de admissibilidade, não há como negar que o erro na eleição do recurso de apelação, na hipótese em voga, foi escusável. Sobretudo porque, nos ritos em geral, a rejeição de peça processual seja pelo mérito ou seja por questões de admissibilidade não traz afetações no sistema recursal da aludida decisão.”

Pontua a inexistência de erro grosseiro e a ausência de má-fé por parte do Recorrente, quando da interposição da apelação em vez de recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações requer a reconsideração da decisão que não conheceu o recurso, ou, “subsidiariamente, não sendo esta a hipótese, que o Agravo Interno seja endereçado à E. Câmara Julgadora e provido pelo órgão colegiado para que seja aplicado ao caso o Princípio da Fungibilidade, de modo a receber a Apelação como Agravo de Instrumento.”

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante insurge-se contra decisão que não conheceu do recurso de apelação, ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, por interposição de apelação quando cabível o recurso de agravo de instrumento.

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem
, entendo que o inconformismo da parte Agravante não possui guarida, sendo possível verificar a impossibilidade aplicação da fungibilidade ao caso concreto, frente ao erro grosseiro.

Quanto à tal cenário, se transcreve elucidativa explanação de aresto do E. Tribunal Mineiro:

“(...) Verifico, pois, que a oposição de embargos intempestivos conduz à conversão automática do processo de conhecimento em processo executivo, prescindindo de prolação de sentença, haja vista que se inicia o processo executivo automaticamente em razão da inércia do réu, e não da procedência do pedido monitório.

E, uma vez vedada a análise dos embargos monitórios, em razão da intempestividade, resta prejudicada a análise dos argumentos defensivos, não havendo que se falar em sentença constituída e/ou aplicação do princípio da fungibilidade.

Dessa forma, inexistindo decisão com cunho definitivo ou terminativo na conversão do mandado monitório em mandado executivo, o recurso cabível na espécie é o agravo de instrumento.

Portanto, o recurso não pode ser conhecido, por falta de pressuposto objetivo de admissibilidade. (...)” (TJ-MG - AC: 50035260920218130003)

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

DECISÃO MONOCRÁTICA.
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO
E CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO TE
. DECISÃO QUE RECONHECE A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E CONVERTE AÇÃO MONITÓRIA EM EXECUÇÃO
. RECURSO DO RÉU. PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO A FIM DE DAR CONTINUIDADE NO PROCESSO D MPESTIVA DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM EXECUTIVO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE, ADEQUAÇÃO OU CABIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.
DECISÃO QUE DEVER SER RECORRIDA POR INTERMÉDIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-PR - APL: 00168299520208160014 Londrina 0016829-95.2020.8.16.0014 (Decisão monocrática), Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 11/02/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO
. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. EMBARGOS MONITÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. - Faz jus à parte recorrente ao benefício da gratuidade, tendo comprovado a hipossuficiência financeira necessária à concessão da benesse -
A intempestividade dos embargos monitórios impede a análise dos argumentos defensivos, constituindo a nota promissória em título executivo judicial - A interposição de apelação, in casu, constitui erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
(
TJ-MG - AC: 50035260920218130003
, Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 17/02/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS NÃO CONHECIDOS, FACE À INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.
A DECISÃO QUE NÃO RECEBE OS EMBARGOS MONITÓRIOS, POR INTEMPESTIVOS, DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, INVIABILIZANDO, ASSIM, O RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, POR INOBSERVÂNCIA AO PRESSUPOSTO DA ADEQUAÇÃO RECURSAL.DESCABIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, POIS O ENTENDIMENTO É NO SENTIDO DE QUE INTERPOSIÇÃO SE AFIGURA ERRO GROSSEIRO
.RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - APL: 50010900620198210042 CANGUÇU, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Data de Julgamento: 07/11/2022, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023